Tribunal: STF
Processo: Rcl 70568
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pela 1ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Processo nº 1009294-91.2023.4.01.3200, que não teria observado o que decidido no julgamento da ADC 81.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 8-9):



    "No caso dos autos, a parte autora da ação originária busca determinação judicial para abertura da funcionalidade no sistema e-MEC para o protocolo de pedido administrativo de autorização de curso de Medicina no Município de Parintins/AM, afastando-se, para tanto, a exigência de chamamento público, prevista no art. 3° da Lei nº 12.871/2013, bem como a Portaria MEC nº 328, de 05/04/2018, que sobrestou por 05 (cinco) anos o protocolo de pedidos de aumento de vagas e a publicação de novos editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em Medicina.



    Em linhas gerais, argumenta que a impossibilidade de formalização do pedido afronta os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que estabelece exigência do “chamamento público” para a obtenção da autorização de abertura do curso de Medicina.



    O pedido de liminar foi deferido para "determinar à Autoridade Coatora que, no prazo máximo de 30 - trinta- dias proceda a abertura de funcionalidade no sistema e-Mec para que a impetrante exerça o direito de petição e protocolo de pedido administrativo de autorização do Curso de Medicina no Município de Parintins, Estado do Amazonas", ressalvando-se que "A autorização para incluir o pedido de credenciamento tratado nos autos fica sempre sujeita à conferência documental e legal da autoridade administrativa. Assim, destaco que o juízo não está determinando ou deferindo a criação ou credenciamento de curso, mas tão somente dando concretude ao direito de petição e protocolo, o que não pode ser negado ao interessado".



    Em 23/04/2024, sobreveio nova decisão, desta vez concessiva de tutela incidental, para determinar i) a reabertura do sistema e-MEC, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a fim de possibilitar o protocolo do credenciamento do campus da Impetrante em Parintins; bem como ii) a tramitação e conclusão do processo administrativo em até 120 (cento e vinte) dias.”



    Sustenta ser "evidente, assim, o desrespeito da autoridade da decisão prolatada por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 81, no bojo da qual foi liminarmente determinado o sobrestamento dos processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017, e, mais recentemente, a extinção dos mesmos, com a conversão do referendo da cautelar em julgamento de mérito" (eDoc 1, p. 9).



    Aduz que de "acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Educação, o processo de autorização de curso em epígrafe sequer teve início, portanto, logicamente, não superou a fase de análise de documentos prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Em 14.08.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 30).



    As informações foram prestadas (eDoc 33).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 35).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 45):



    “Processo civil. Reclamação. Suposto descumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 81. 1. A presente reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, pelo que satisfeito o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Há violação à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte nos autos da ADC 81 pela autoridade reclamada, pois os autos demonstram que a fase documental do dito processo sequer tinha sido iniciada no momento em que foi proferida por esse e. STF, nos autos da ADC 81, a decisão que determinou a suspensão dos processos administrativos que não houvessem ultrapassado tal fase, fazendo com que a análise do processo em tela tenha sido atingida pela determinação da Suprema Corte. 3. Pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte converteu o referendo da medida cautelar deferida, em 07.08.2023, no bojo da ADC 81/DF em julgamento de mérito e julgou parcialmente procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013. Na ocasião, com relação aos processos administrativos e judiciais que tratavam do tema objeto da referida ação, o Tribunal determinou que:



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados — ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação — por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei nº 10.861/2004;



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei nº 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto nº 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013; e



    (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto nº 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.784/1999.”



    Em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 33, p. 2-3):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS - CNPJ: 04.803.904/0001-06 em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SERES/MEC, e pessoa jurídica interessada, a UNIÃO, com o objetivo de obter liminar para determinar obrigação de fazer de abertura da funcionalidade no sistema e-Mec para protocolo de pedido administrativo de autorização do Curso de Medicina no Município de Parintins/Estado do Amazonas, de acordo com os procedimentos previstos na Portaria Normativa 23, de 21/12/17 e no Decreto nº 9.235/17, com prazo para conclusão do processo administrativo de até 120 (cento e vinte) dias.



    Informo que foi deferido o pedido da liminar, em 13/06/2023, determinando à Autoridade que proceda a abertura da referida funcionalidade no sistema e-Mec para que a impetrante exerça o direito de petição e protocolo de pedido administrativo de autorização do Curso de Medicina no Município de Parintins, Estado do Amazonas; que a autorização para incluir o pedido de credenciamento tratado nos autos fica sempre sujeita à conferência documental e legal da autoridade administrativa.



    Destacou-se que o juízo não determinou ou deferiu a criação ou credenciamento de curso, mas tão somente deu concretude ao direito de petição e protocolo, o que não poderia ser negado.



    A decisão destacou a situação crítica de saúde na região Norte, especialmente no Amazonas, evidenciando a carência de médicos e a importância de ampliar a oferta de cursos de Medicina para atender a essa necessidade. A suspensão do aumento de vagas e a publicação de novos editais de chamamento público, conforme a Portaria MEC nº 328/2018, é vista como uma medida contrária ao interesse público, prejudicando regiões carentes como o Amazonas. 



    Esclareceu, outrossim, que a interpretação dada pela União ao art. 3º da Lei nº 12.871/2013, que rege o Programa Mais Médicos, está em desacordo com os princípios constitucionais de ordem econômica, ao criar uma reserva de mercado para os profissionais médicos estabelecidos, em detrimento da formação de novos profissionais.



    Ainda, foi apreciado pedido de tutela incidental formulado pelo Centro de Ensino Superior Nilton Lins, tendo sido deferido em parte, em 23/04/2024, determinando a reabertura do sistema e-MEC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para protocolo do credenciamento do campus da Impetrante em Parintins, como consectário necessário à medida liminar já deferida (abertura do e-MEC para protocolo do pedido de autorização do curso de Medicina), bem como para que seja garantida a tramitação e conclusão do processo administrativo em até 120 (cento e vinte) dias.



    A autoridade coatora havia argumentado que o processo de autorização do curso não poderia prosseguir porque a instituição não estava credenciada para operar em Parintins, sendo que o credenciamento é um processo distinto e pré-requisito para a autorização de qualquer curso.



    A impetrante, em resposta, esclareceu que o credenciamento de um campus fora da sede, como o de Parintins, estava previsto no Edital nº 01/2018, e que a abertura do sistema e-MEC era necessária para cumprir a liminar. A impetrante também argumentou que o credenciamento deveria ser tratado como um ato administrativo composto, o que significa que a Administração Pública teria a obrigação de processar simultaneamente tanto o pedido de credenciamento quanto o de autorização do curso de Medicina. Dessa forma, ambos os pedidos poderiam ser analisados conjuntamente, garantindo a concretização da liminar previamente concedida.



    Sobreveio comprovante de agravo de instrumento contra a referida decisão interposto pela UNIÃO, contudo ainda se mantém vigente, tendo em vista não haver qualquer comunicação do Tribunal de reforma do decisum.



    Atualmente, o processo se encontra concluso para julgamento.”



    A partir das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifica-se que o acervo fático apreciado pela origem indica que o processo administrativo a que se refere a situação em comento encontra-se no grupo (iii) do acórdão paradigmático, pois não ultrapassada a fase inicial de análise documental.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDoc 45, p. 5-6):



    “Diante do exposto, verifica-se que houve, de fato, o descumprimento da decisão proferida por essa Suprema Corte nos autos da ADC 81, a qual goza de caráter geral e efeito vinculante, pois, de “acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Educação, o processo de autorização de curso em epígrafe sequer teve início, portanto, logicamente, não superou a fase de análise de documentos prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999" (fl. 16) - destacou-se.



    Os autos demonstram que o processo administrativo de autorização de curso de medicina sequer teve início, pois não ultrapassou a fase documental no momento em que foi proferida por esse e. STF, nos autos da ADC 81, a decisão que determinou a suspensão dos processos administrativos que não houvessem ultrapassado tal fase, fazendo com que a análise do processo em tela tenha sido atingida pela determinação da Suprema Corte" (Destaques no original).



    Nesse contexto, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte, no julgamento das ADC 81/DF. Corroborando esse entendimento, menciono acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da Rcl 64.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 09.05.2024, que possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 81/DF. DESRESPEITO À DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Em liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 81/DF, determinou-se o sobrestamento de todos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017. II - No caso em análise, o Juízo de origem contrariou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 81/DF, pois expressamente afastou a ordem de sobrestamento do processo administrativo, determinando o encerramento da fase documental. III - Eventual demora na análise dos documentos pela administração não afasta a incidência da ordem de suspensão proferida na ADI 81/DF. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1009294-91.2023.4.01.3200, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADC 81.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente